Tribunal: TJES
Processo: 5000458-77.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000458-77.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR MOREIRA BARBIERI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000458-77.2021.8.08.0007
ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara
RECORRENTE:
JOÃO VITOR MOREIRA BARBIERI
RECORRIDO:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (ANTES PICPAY SERVIÇOS S/A)
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA EM PLATAFORMA DO PICPAY. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CONTA. CPF DO CONSUMIDOR CADASTRADO PREVIAMENTE NA PLATAFORMA POR OUTREM. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a tentativa de cadastro do autor perante a plataforma do PICPAY. De acordo com a peça inicial, o autor afirma não ter obtido êxito no cadastro de seus dados perante a plataforma mantida pela ré, sob a justificativa de que seu CPF já havia sido cadastrado. Aduz, no entanto, não reconhecer o prévio cadastro no aplicativo em destaque, de modo que, apesar das tentativas, não conseguiu solucionar o impasse perante a ré. Nestes termos, pede que lhe seja disponibilizada a utilização da plataforma e que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir relativo à obrigação de fazer, revogando liminar outrora concedida, na medida em que o cadastro prévio foi excluído e, no seu lugar, restou confeccionado outro a possibilitar o autor a utilizar a plataforma da ré. Por sua vez, em relação ao pedido indenizatório de danos morais, o Juízo sentenciante o julgou improcedente.

(3).
A parte autora interpôs recurso no intuito de desafiar a sentença, enquanto a parte ré almeja sua manutenção.

(4).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5).
No mérito, a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem. Nota-se que antes do ingresso da ação judicial a situação restou solucionada, consoante assentado no ato guerreado, implicando reconhecer que não há lesão a direito de personalidade a justificar a indenização a título de dano moral.
Destaca-se a tal respeito o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
(com nossos destaques): “
[...] Passando ao exame do caso concreto, rememoro que
o requerente pretende ser moralmente indenizado pela ré em razão de, supostamente, ter sido impedido de efetuar cadastro no aplicativo da requerida, por conta de cadastro preexistente, o qual desconhece
. A fim de comprovar suas alegações, o requerente anexou, sob os ID's de n.º 7226395, 7226397 e 7226398, boletim de ocorrência, e-mail do PROCON de Aimorés sobre o assunto, e prints da tela do aplicativo da requerida, demonstrando a tentativa de cadastro e a informação de que já existia cadastro vinculado ao seu CPF. A requerida, em defesa, afirmou que não houve nenhuma falha de segurança, mas, provavelmente, alguém se utilizou dos dados do autor e fez o cadastro. Não obstante, alegou que,
tão logo foi procurada pelo autor via PROCON, resolveu a questão, inclusive, antes do ajuizamento da ação
. Para tanto, juntou os documentos de ID n.º 7374123 e 8978136, bem como colacionou prints de tela ao corpo de sua contestação, que demonstram
a exclusão da conta vinculada ao CPF do autor e a posterior criação de nova conta por ele após a exclusão
. Analisando o conjunto probatório carreado para os autos, observo que assiste razão à requerida.
Isso porque, em que pese tenha acontecido a falha na prestação do serviço, esta foi resolvida em tempo hábil pela ré, tão logo ela foi procurada pelo autor e antes do ajuizamento da presente ação
.
Com efeito, denota-se dos autos que o procedimento do PROCON se iniciou no dia 19/05/2021 e a situação foi resolvida no dia 26/05/2021, apenas 07 (sete) dias depois.
Destarte, a meu ver, a situação dos autos caracteriza, quando muito,
mero dissabor do cotidiano, o qual não gera o dever de indenizar
. Após toda a elucidação do caso, entendo que não restou comprovada a prática de conduta contrária ao ordenamento jurídico pela parte ré, tendo em vista que a requerida resolveu a questão em tempo hábil.
Assim, resta ausente a comprovação do elemento “dano”, posto que a situação não ultrapassou o limite do razoável, caracterizando, quando muito, mero dissabor do cotidiano

[...]
”.

(7).
Conforme demonstrado, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto o autor não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato em si, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à sua personalidade. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).

Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.